Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA AVOENGA. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por avós paternos contra sentença que regulamentou o regime de convivência com os netos, estabelecendo visitas mensais em local neutro, com evolução gradual e condicionada à aceitação dos menores. Os avós alegam alienação parental por parte da genitora e requerem a retirada da exigência de anuência dos netos para visitas fora da residência materna.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade e adequação da cláusula que condiciona a realização de visitas dos avós paternos em locais externos à aceitação dos menores, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da alegação de alienação parental.
III. Razões de decidir
3. A decisão fundamenta-se no estudo psicossocial que identificou vínculo afetivo anterior entre os netos e os avós, mas também um afastamento progressivo após conflitos familiares e denúncias envolvendo o genitor.
4. O laudo pericial recomenda reaproximação gradual, com início em ambiente neutro e evolução conforme aceitação dos menores.
5. Não foram identificados elementos técnicos que comprovem alienação parental por parte da genitora.
6. A sentença respeita o princípio do melhor interesse da criança, priorizando sua integridade emocional e psicológica.
IV. Dispositivo
7. Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença que condiciona a ampliação do regime de visitas à aceitação dos menores. Honorários recursais fixados.
Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de regime de convivência avoenga progressivo e condicionado à aceitação dos menores, quando respaldado por estudo psicossocial e fundamentado no princípio do melhor interesse da criança, não configurando alienação parental a resistência dos menores à convivência, especialmente quando ausentes elementos técnicos que a comprovem.”